Tribunal: TJPA
Processo: 0806930-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806930-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS TAVARES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

01. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

02. Não obstante a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não podem ser deferidas de maneira indiscriminada para não causar insegurança social. Salienta-se que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde. Não vislumbro, assim, o constrangimento ilegal anunciado;

03. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de serem absolutamente insuficientes, por ora.

04.
Habeas corpus
conhecido e denegado. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Silas de Carvalho Monteiro
, em favor do nacional Marcos Tavares Correa, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente foi cerceado de sua liberdade em 10 de junho de 2020, ao ser supostamente preso em flagrante, juntamente com sua companheira NATÁLIA TENÓRIO DUARTE, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06. No dia 12 do mesmo mês, o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento no artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública, ao passo a sua companheira foi concedida liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

O magistrado considerou a reiteração delitiva do paciente para a decretação da sua prisão cautelar, sustentando que:

(omissis)

Consta do decreto prisional que o autuado possui maus antecedentes, contudo, estamos vivenciando uma pandemia, reconhecida pela OMS em 11 de março, que está colocando o Sistema de Saúde em risco de colapso.

De fato, como fundamentou o magistrado, os Tribunais Superiores entendem que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

Ocorre que crise mundial causada pelo COVID-19 trouxe uma realidade completamente diferente no que tange a preocupação com a saúde pública, e no faz atentarmos ainda mais ao sistema prisional brasileiro, o qual sofre com a superlotação, cujo “estado de coisas” já fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n° 347/DF MC).

Um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente, pois a sua manutenção em meio a grandes aglomerações dos presídios o coloca em alto risco de contaminação, podendo-o levar a consequências ainda desconhecidas, razão pela qual a presente reanalise se faz necessária.

Cabe ainda destacar a ausência de supressão de instância, vez que no artigo 654, § 2° do CPP, os Juízes e os Tribunais possuem competência para expedir de ofício a ordem requerida.

Assim, trata-se de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade, desproporcionalidade e abuso de poder praticado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, motivando o presente pedido.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“À vista do exposto, requer-se a V.Exa., que seja concedida a ordem ao paciente, para:

a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, a fim de determinar o cumprimento de medida cautelar diversa da prisão como a apresentação a cada 2 meses, proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial e de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e com outras atividades criminosa;

b) em caso da não revisão da decisão que decretou a prisão preventiva, requer que seja feito a distinção do presente caso com o RCD no
HABEAS CORPUS
Nº 566.128 - SP (2020/0063481-0), de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO (em anexo);

c) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.” <sic>

Junta documentos (Id. 3314048 a 3314052).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3322942), sendo prestadas às informações respectivas (Id. 3339239).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento em parte e denegação da ordem (Id. 3372729).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva ou a sua substituição pela prisão domiciliar por questões humanitárias

A decisão (Id. 3314049) que decretou a prisão preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

No caso do autuado MARCOS TAVARES CORREA, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Verifica-se que a pessoa autuada foi presa com o objeto do crime, a droga, hipótese que se enquadra ao art. 33 da Lei 11343/06. A quantidade e os demais objetos encontrados evidenciam mercancia, e não consumo. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram o flagranteado foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão, e o depoimento da outra autuada corrobora a prática do crime por MARCOS. Outrossim, o laudo provisório atestou que a substância se caracteriza como droga para fins do art. 33 da Lei 11343/06. Mais que suficiente, portanto, o fumus comissi delicti.

Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), de forma a impedir o réu de continuar praticando crimes, sobretudo o crime de tráfico, que causa mazelas irreparáveis na sociedade. No presente caso, a prisão preventiva é a medida que se impõe, uma vez que MARCOS possui outro registro em sua certidão de antecedentes criminais e mesmo assim continua a delinquir, o que demonstra ser pessoa envolvida com a criminalidade que oferece risco à ordem pública.

Considerando a reiteração delitiva do autuado, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva como forma de pôr fim às empreitadas criminosas. Nesse sentido, vale mencionar entendimento jurisprudencial do STF:

(omissis)

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas, e principalmente a periculosidade do acusado, demonstrada pelo seu envolvimento em crimes.

É de especial gravidade e hediondez o uso da própria residência para o tráfico de drogas por parte de MARCOS, sobretudo se considerado que na casa vive sua esposa e seu filho de apenas três meses de idade. Ademais, ao ser flagrado, tentou esconder a droga nas roupas da sua esposa (que pode, ou não, estar diretamente ligada ao tráfico de drogas, ou então ser vítima do flagranteado MARCOS – o que será apurado durante a ação penal).

É de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade. Isso porque, como já mencionado, o flagranteado MARCOS é pessoa que já possui ação penal em andamento e continua a delinquir, o que afeta diretamente a garantia da ordem pública.

(...)”. <sic>

Diante desse cenário, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

(...).

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, o impetrante não fez prova de que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação nº 62 ou que apresente moléstia que não seja possível tratar no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer que estão sendo tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, com a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Salienta-se, ainda, que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente a mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio e tampouco está inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde, pois não é idoso, tampouco é acometido de enfermidade crônica ou que possa ensejar em importante agravamento das suas condições de saúde.

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 01/08/2020